Tribunal: TJMT
Processo: 0007654-60.2016.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007654-60.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILMA GUSE - CPF: 383.790.409-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ADILSON RIBEIRO - CPF: 420.088.401-15 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL
.

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos
não estão presentes as hipóteses para a citação por edital, mormente porque não houve esgotamento dos meios de tentativas de sua localização em afronta ao §3º do art. 256 do CPC. S
equer houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, preferindo o magistrado de primeira instância determinar a citação por edital mesmo ciente que o endereço da recorrente é constante dos autos, pois ela foi citada para comparecer na audiência de conciliação só não o fazendo por motivos de saúde.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wilma Guse,
(Id. 93649988, pág. 170), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº
0007654-60.2016.8.11.0013
,
movida por
José Adilson Ribeiro
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês
. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC (Id.
93649988, pág. 163).

A parte Apelante requer a declaração de nulidade da sentença, argumentando:
1)
nulidade da citação por edital;
2)
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito.

Ao final pugna pela declaração de nulidade da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 93649988, pág. 183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

José Adilson Ribeiro ajuizou esta demanda de Ação de Cobranças, cumulado com pedido de Dano Moral, em face de Wilma Guse narrando em síntese que prestou serviço de empreita e não foi pago. Juntou documentos.

Ao final requereu a procedência do pedido para condenar a parte requerida a pagar o valor de R$ 6.496,69 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) devidamente corrigidos.

Determinada a citação da parte requerida para comparecimento a audiência de conciliação esta restou inexitosas (Id. 93649988, pág. 50), após nova tentativa a parte requerida foi citada (Id. 93649988, pág. 68) todavia não compareceu por problemas de saúde.

Em 06-03-2018 o magistrado de origem proferiu decisão nos seguintes termos “vislumbro que, conforme Ref: 51 e Ref: 56, a requerida não foi cientificada de que não comparecendo em audiência se iniciaria o prazo legal para apresentação de contestação, tendo sendo tão somente intimada para comparecer em audiência de mediação. Vislumbro ainda que a requerida apresentou, junto ao meirinho, atestado médico justificando o seu não comparecimento (Ref: 56 e Ref: 60). Dessa forma mantenho o despacho de Ref: 69, para determinar ao cartório a expedição de mandado de CITAÇÃO para que a requerida apresente contestação no prazo legal.” (Id. 93649988, pág. 90).

A tentativa de citação para que a requerida apresentasse contestação não foi exitosa (Id. 93649988, pág. 92), de forma que foi proferido despacho determinando a citação por AR o qual foi devolvido.

O recorrente pugnou para que a citação se desse pela via editalícia, pedido que foi deferido consoante decisão de Id. 93649988 (pág. 109).

A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial da requerida e apresentou contestação suscitando a nulidade da citação por edital (Id. 93649988, pág. 128).

Após sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

A recorrente sustenta a nulidade da citação por edital alegando em síntese que a citação se deu fora das hipóteses elencadas no art. 256 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos tenho que assiste razão à recorrente.

Verifico que ao tentar cumprir o mandato para citação da parte recorrente o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citação da recorrente nos seguintes termos “Deixei de Citar a requerida por não encontrar a mesma no endereço constante do r. mandado, sendo informado pelo seu irmão Sr. Willimar Guze que a mesma encontra se na cidade de Cuiabá - MT, em tratamento médico, não sabendo informar quando a mesma retorna para esta cidade.” (Id. 93649988, pág. 94).

O magistrado de primeira instância determinou então a citação da recorrente por AR, todavia o AR foi devolvido
sem especificação do motivo da devolução
(Id. 93649988, pág. 103).

O artigo 256 do CPC disciplina que a citação por edital se dará:
1)

quando desconhecido ou incerto o citando;
2)
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando ou
3)
nos
casos expressos em lei.

No entanto, verifico nos autos que não estão presentes as hipóteses para a citação por edital, mormente porque não houve esgotamento dos meios de tentativas de sua localização em afronta ao §3º do art. 256 do CPC que assim dispõe: “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

O argumento da parte autora/recorrida de que “
é inegável a pretensão da Recorrente em frustrar o prosseguimento do feito, o que pode ser confirmado pelas tentativas infrutíferas de citação e não comparecimento em audiências de conciliação.” (Id. 93649988, pág. 186), não é apto a manter a sentença de primeira instância.

Isso é assim porque sequer houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, preferindo o magistrado de primeira instância determinar a citação por edital mesmo ciente que o endereço da recorrente é

constante dos autos, pois ela foi citada para comparecer na audiência de conciliação
só não o fazendo por motivos de saúde.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO
. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (Destaquei)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
declaro a nulidade da sentença
, bem como de todos os atos processuais proferidos a partir do pedido da parte autora/recorrida, para que fosse procedida a citação por edital. Devendo os autos retornar à comarca de origem, para que o magistrado de primeira instância proceda de forma a esgotar os meios para a citação da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021